Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703555-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: LÁZARA NEILA DUTRA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PARCIAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE. RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de fração do provento de aposentadora mensalmente auferido pela executada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem mitigando o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita à regra da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária. 3. O pleito de constrição parcial dos proventos de aposentadoria da agravada, com lastro na exceção implícita apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra óbice na falta de margem financeira para deduções em qualquer medida. Embora os valores mensalmente recebidos pela devedora sejam expressivos, o exame acerca da garantia de um mínimo existencial deve, necessariamente, considerar as despesas correntes essenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso, não houve comprovação acerca da natureza alimentar da verba que se pretende penhorar, além de inexistir prova de que a constrição implicaria ofensa ao mínimo existencial da parte executada. Afirma, assim, ser cabível, no caso, a mitigação da regra de impenhorabilidade. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.1011 (id 38337376, pág. 39). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, do CPC, e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. A propósito, já assentou a Corte Superior: “ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos em situações específicas, o exame concreto da excepcionalidade da medida na hipótese vertente, com vistas à alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, reclamaria o reexame dos elementos de convicção dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.083.743/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 31/8/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, SADI BONATTO, OAB/PR 10.1011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012